Tribunal: TJDFT
Processo: 0736565-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736565-47.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO BOSCO DE SOUZA AGRAVADO: JOSE HELI ROCHA, ROSIMEYRE APARECIDA DOS SANTOS DECISÃO JOAO BOSCO DE SOUZA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 138965312, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 166443895, autos originários), nos embargos de terceiro movidos por JOSE HELI ROCHA e ROSIMEYRE APARECIDA DOS SANTOS, in verbis: “Na espécie, o julgamento da presente ação prescinde da produção de provas em audiência, uma vez que o feito se acha suficientemente instruído pelos documentos coligidos pelas partes. Desse modo, rejeito a possibilidade de dilação probatória suplementar e dou por encerrada a instrução. Transcorrido o prazo de 05 dias (art. 357, §1o, CPC), faça-se conclusão do feito para julgamento antecipado, na forma do Artigo 355, inciso I, do CPC/2015. Intimem-se.” “O embargado interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à decisão de ID 150289347 sob o argumento de que padece de omissão, contradição e obscuridade. Aduz que requereu a produção de provas, principalmente, a expedição de ofícios aos cartórios responsáveis pelo imóvel para que prestassem informações quanto à duplicidade de matrículas sob o mesmo imóvel. Pede o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado, requerendo a produção da prova oral, da prova pericial e a expedição de ofícios aos cartórios responsáveis, para que prestem os devidos esclarecimentos quanto as irregularidades encontradas nas matrículas do imóvel penhorado. Os embargantes apresentaram manifestação no ID 161995138. Decido. O recurso foi interposto na forma e prazo legais. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer ato judicial para: “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. Em que pese às alegações apresentadas pela parte embargante (petição de ID 154373848), não merece prosperar a pretensão recursal, porquanto não configurados quaisquer dos pressupostos objetivos do recurso interposto, notadamente a alegada contradição, omissão e obscuridade. Em verdade, da simples leitura das razões recursais denota-se que a única e verdadeira pretensão do embargante é a de, manifestando o seu inconformismo com a interpretação dos fatos dada pelo Julgador, promover a rediscussão e a revisão dos fatos e dos fundamentos que sustentaram a decisão embargada, imprimindo-lhe caráter infringente, propósito para o qual os embargos declaratórios não são a via processual adequada, na medida em que não se prestam à correção de suposto (e inexistente) error in judicando. Nesse sentido, pronuncia-se o colendo Superior Tribunal de Justiça: [...] Ademais, para a concessão do pedido de produção de prova, a parte deve especificar os pontos controversos sobre os quais a prova deverá incidir, e também os motivos de sua necessidade, sem o que deverá ser indeferida a prova. Anote-se ainda que nos termos dos arts. 370 e 371 do NCPC, o juiz é o destinatário da prova, cumprindo-lhe aferir a necessidade ou não de sua realização (NCPC, art. 139, II). Conforme a lição de Hélio Tornaghi, "em matéria de prova o poder inquisitivo do juiz é maior que em qualquer outra atividade processual. O juiz não é mero espectador da luta de partes; ele a dirige e policia, 'determina as provas necessárias à instrução do processo', indefere as diligências que, a seu juízo, são inúteis ou protelatórias. Conquanto o ônus da prova caiba às partes (art. 333) é o juiz que faz a seleção das requeridas e diz quais são as necessárias à instrução do processo" (Comentários ao código de processo civil., 2. ed. São Paulo: RT, 1976. v. 1. p. 402). Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO os embargos, porquanto não configurados os pressupostos de mérito previstos no Artigo 1.022 do CPC/2015. Preclusa esta decisão, anote-se a conclusão do feito para julgamento antecipado. Intimem-se.” A decisão que indefere a dilação probatória e determina a conclusão dos autos para julgamento antecipado não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do eg. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, pois a parte poderá, se o caso, alegar a matéria relativa ao cerceamento de defesa em apelação, conforme disciplina o art. 1.009, §1o, do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do embargado, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 4 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora